Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0700678-07.2020.8.07.0000 AI Agravante: NICÁCIA PEREIRA DOS SANTOS AGUIAR Agravados: PAMELLA ALVES DE CARVALHO PETERSON ALVES POVOA CHEFON BURGERS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 0708207-73.2017.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora do caixa e faturamento da empresa executada. Intime-se o Agravante para que se manifeste sobre a preliminar de intempestividade constante das contrarrazões e a certidão acostada aos autos de origem (Id. 56492955), na qual o Oficial de Justiça noticia que deixou de realizar a penhora e avaliação, por não se tratar da mesma pessoa jurídica informada no mandado. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora